Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINARA O LEVANTAMENTO DA PENHORA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE À DESCONSTITUIÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. ARGUIÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A OBJETO DIVERSO. ADJUDICAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO ESTRANHO AO ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. ADJUDICAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL. ARGUIÇÃO NÃO RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM E ESTRANHA AO RECURSO. INSURGÊNCIA AVIADA EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A superveniência de provimento que reconsiderara decisão anterior que determinara o levantamento da penhora incidente sobre imóvel, implicando a manutenção da constrição, torna o agravo aviado em face da decisão prolatada no trânsito da pretensão executória que tivera por objeto a revogação do levantamento da constrição irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte provimento de repristinação da constrição, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes ao soerguimento da constrição, restam suplantadas, conquanto não preclusas.
2. De conformidade com o sistema recursal, não subsiste lastro apto a ensejar que seja debatida no grau recursal decisão insubsistente, porque revogada ou reformada, ou passível de lastrear a obtenção de tutela diversa daquele objeto do recurso, pois tem seu objeto limitado pela decisão que fora devolvida a reexame, ficando patente que tangencia o princípio da cooperação a pretensão da parte agravante de debater no agravo aviado, que tivera seu trânsito objetado sem exame da pretensão reformatória, porque prejudicada, decisão tornada inexistente e postular tutela que somente é possível de ser obtida o ambiente da ação principal ou mediante a interposição de novo recurso.
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal, denotando que, reconsiderada a decisão originalmente agravada, que pautara o objeto do agravo originalmente formulado, inviável seja alargado o objeto do recurso de molde a serem resolvidas questões estranhas ao recorrido e ainda não resolvidas originariamente pelo juiz da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.